Tribunal: STF
Processo: ARE 668596
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 



    Hipótese em que incidem os óbices das Súmulas 283 e 279/STF.



    Agravo regimental que se nega provimento.